Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720351-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SILVA ZAYAT AGRAVADO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor GABRIEL SILVA ZAYAT contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0724114-89.2020.8.07.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados, que determinou a realização de perícia para apuração do quantum debeatur (id 123243131 e 126423023 – origem). Expõe, em suma, ter logrado êxito na condenação das rés à obrigação de reparar o veículo, adquirido para o exercício da profissão de motorista de aplicativo, além de lucros cessantes a serem calculados em sede de liquidação, observados: a) o tempo que deixou de utilizar o automóvel; b) a média dos valores recebidos nos 3 meses anteriores à data do evento; e c) a apresentação dos extratos de viagens realizadas nos 6 meses posteriores à data do evento e média dos valores auferidos. Narra que, instaurado o pedido de liquidação, pugnou pela consideração dos lucros cessantes o intervalo entre a data do evento que danificou o veículo (06/12/2019) e a venda do veículo (24/05/2021), apresentado parecer contábil (cálculos), tendo havido apenas impugnação genérica pelas rés. Aduz ter o Juízo, após produzidas as provas e apresentados os extratos de viagem, determinado perícia contábil para apuração do valor devidos. Argumenta, em síntese, ser desnecessária a produção da prova pericial; que os itens “a” e “c” da sentença já foram cumpridos conforme já reconhecido pelo Juízo, sem qualquer insurgência pelas rés; que a apuração do quantum debeatur depende apenas de meros cálculos aritméticos em atenção aos parâmetros fixados em sentença; que os cálculos apresentados já guardam estrita consonância com referidos parâmetros, não tendo havido impugnação pelas rés, que se limitaram a se insurgir apenas quanto ao período; que o magistrado poderá decidir de plano, caso os documentos sejam suficientes ao convencimento, dispensando-se a realização da perícia, especialmente se a apuração depender de simples cálculo aritmético, à luz dos artigos 510 e 509, §2o, do CPC. Alega que as rés não indicaram o valor que entendem devido ou mesmo equívocos nos cálculos apresentados inicialmente. Sustenta ser latente a inutilidade da perícia contábil especialmente diante dos quesitos apresentados pelas rés, cujas questão já se encontram superadas no feito. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a iminente realização da perícia judicial determinada, até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de dispensar a realização da perícia contábil, com consequente homologação dos cálculos apresentados pelo credor, viabilizando-se o cumprimento de sentença. Sem preparo, em razão da concessão de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil do presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento da liquidação provisória de sentença mediante apuração do quantum debeatur por perícia judicial determinada, cuja necessidade constitui o próprio objeto de impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da necessidade ou não da perícia judicial determinada para a liquidação de sentença ora em análise. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação de sentença na origem, especialmente a realização da perícia judicial determinada, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora